Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. SÚMULA 345/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA VERBA. INSURGÊNCIA POSTERIOR A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica.
3. Embora sejam devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, a fixação da verba não é questão passível de revolvimento após o trânsito em julgado da sentença que extingue o feito (cf. art. 924, II, CPC) e expressamente afasta a condenação a tal título.
4. Recurso conhecido e desprovido.